Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. DÉBITO PRETÉRITO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADA EM AÇÃO REVISIONAL. MEDIDA EXTREMA AFASTADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Preventivo, posteriormente convolado em Habeas Corpus Liberatório, impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. A liminar foi deferida para suspender o decreto prisional, e, ao final, a ordem foi concedida para manter o paciente em liberdade, sem prejuízo do prosseguimento da execução por meios expropriatórios típicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para decretação da prisão civil por dívida alimentar, diante do inadimplemento do paciente; e (ii) verificar se, à luz da situação fática e processual demonstrada, a prisão civil mostra-se medida proporcional e eficaz à satisfação do crédito alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil é medida coercitiva excepcional prevista no art. 528 do CPC, com fundamento constitucional no art. 5o, LXVII, da CF/1988, e tem como finalidade compelir o devedor a pagar débito alimentar atual, indispensável à subsistência do alimentando.
4. O paciente demonstrou, ainda que de forma precária, não possuir condições atuais de quitar a dívida, alegando ausência de renda fixa e atuação como motorista de aplicativo, o que foi corroborado por comprovantes juntados na ação revisional de alimentos.
5. A ação revisional proposta pelo paciente resultou em decisão favorável, com a redução do valor dos alimentos, ainda em fase instrutória, o que reforça a ausência de má-fé ou recalcitrância no inadimplemento.
6. O pagamento das três últimas parcelas alimentares e a ausência de urgência atual da verba devida afastam o caráter coercitivo da prisão, conforme entendimento consolidado no STJ e no âmbito da 2a Turma Cível do TJDFT.
7. A constrição pessoal se mostra desproporcional, considerando que a prisão impossibilitaria o paciente de exercer atividade laboral e, por consequência, inviabilizaria o cumprimento da obrigação alimentar.
8. Há indícios de litigância abusiva por parte da genitora das alimentandas, com ajuizamento simultâneo de execuções e recusa a alternativas de satisfação da dívida, inclusive com posterior pleito de penhora dos mesmos bens anteriormente recusados.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de caráter emergencial das prestações vencidas, aliada ao comportamento colaborativo do devedor, autoriza a substituição da prisão por medidas expropriatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil do devedor de alimentos somente se justifica diante da urgência das prestações vencidas e da recalcitrância do alimentante em cumprir a obrigação.
2. A redução do valor dos alimentos em ação revisional, ainda que pendente de decisão definitiva, pode afastar a prisão quando evidenciada a ausência de má-fé e a tentativa do devedor em quitar o débito.
3. A execução de alimentos deve priorizar meios expropriatórios quando a prisão se revelar medida ineficaz ou desproporcional, especialmente diante da condição econômica precária do devedor.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVII e LXVIII; CC, art. 1.699; CPC, art. 528, §§ 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 176091-RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, HC 447620-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, HC 401887-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1888839, 0752828-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1642723, 0729230-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1685854, Rel. Des. José Firmo, 13.04.2023; TJDFT, Acórdão 1609691, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 24.08.2022.